Tribunal: TJBA
Processo: 8031641-78.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031641-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COELBA. AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA FIXADA PELO CRITÉRIO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 70 DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública e o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, ambos da Comarca de Jequié, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Administrativa de Passagem para Linhas de Transmissão, com Pedido Liminar de Imissão Provisória na Posse, proposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A ação foi inicialmente distribuída à 2ª Vara Cível, que deferiu a liminar e, posteriormente, extinguiu o feito em razão da perda superveniente do objeto. Após prolação da sentença e interposição de apelação, o juízo cível declarou sua incompetência absoluta, entendendo que a demanda seria de natureza administrativa. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, por sua vez, suscitou o conflito, afirmando que a competência seria do Juízo Cível, dada a natureza privada da COELBA e a ausência de ente público no polo da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de instituição de servidão administrativa proposta por concessionária de serviço público, visando à implementação de obra declarada de utilidade pública, nos termos da legislação específica.

III. Razões de decidir

3. A servidão administrativa constitui modalidade de intervenção na propriedade privada voltada à consecução de atividade de interesse coletivo, possuindo natureza administrativa, especialmente quando fundada em autorização expedida pela ANEEL, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.074/95.

4. Todavia, a natureza administrativa da demanda, por si só, não é suficiente para atrair a competência das Varas da Fazenda Pública, sendo necessária a observância do critério subjetivo previsto no art. 70 da Lei Estadual nº 10.845/2007.

5. O referido dispositivo estabelece a competência fazendária apenas para as causas em que figurem, formalmente, o Estado da Bahia, os Municípios, suas autarquias ou fundações públicas, inexistindo previsão legal para extensão dessa competência às concessionárias de serviço público.

6. A concessionária autora, embora exerça atividade delegada de interesse público, possui personalidade jurídica de direito privado, atua em nome próprio e defende interesse patrimonial próprio, não podendo ser equiparada aos entes da Administração Pública direta ou indireta para fins de definição de competência jurisdicional.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento no sentido de que ações de servidão administrativa ajuizadas por concessionárias de serviço público, sem participação de ente público na relação processual, devem ser processadas perante as Varas Cíveis comuns.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento: “1. A competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 70 da Lei Estadual nº 10.845/2007, possui natureza subjetiva e exige a presença formal do Estado, Município, autarquia ou fundação pública na relação processual. 2. A concessionária de serviço público, embora exerça atividade delegada de interesse coletivo, possui personalidade jurídica de direito privado e não se equipara à Fazenda Pública para fins de definição de competência”.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, II; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 70, II, “a”; Lei nº 9.074/95, art. 10; CPC, art. 931; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 187, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Conflito de Competência 8036875-12.2023.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em 13/08/2025; Agravo de Instrumento 8075534-56.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, Publicado em 25/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8031641-78.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié e Suscitado o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar procedente o conflito e fixar a competência da
2
ª Vara da
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de Jequié para processo e julgamento do processo nº
0502904-56.2018.8.05.0141
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator